Tribunal: STF
Processo: Pet 9744
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: Direito processual penal. Interpelação judicial. Inexistência de ambiguidades. Descabimento.
    1. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades dos termos utilizados.
    2. A interpelação judicial criminal não configura instrumento adequado para a produção de provas de autoria e materialidade.
    3. Caso concreto em que a declaração do interpelado não induz dubiedade ou ambiguidade.
    4. Pedido manifestamente inadmissível.
    1. Trata-se de interpelação judicial criminal apresentada por Allan dos Santos em face do Senador Rogério Carvalho Santos, com fundamento no art. 144 do Código Penal.
    2. De acordo com a petição inicial, em postagem na rede social Instagram, o interpelado publicou imagem do interpelante com os dizeres “criminoso”, “[p]olícia Federal encontra bilhete na casa de Allan dos Santos com incitação a ataques contra governadores” e “[é] preciso ter punições firmes que sirvam de exemplo contra esses saudosos da ditadura”.
    3. No entender do interpelante, as mensagens configuram, em tese, o crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal.
    4. Assim sendo, requer que o interpelado responda às seguintes perguntas:
    “1. Se confirma o interpelado ser o autor da postagem escrutinada. 
    2. Por qual motivo atribuiu ao interpelante a pecha de criminoso? 
    3. A postagem imputa ao Interpelante a autoria do crime de incitação do art. 286 do CP: Incitar, publicamente, a prática de crime? 
    4. Quando, como e onde se deu o crime no qual a autoria é imputada ao interpelante? 
    5. Qual o processo em que o Interpelante foi condenado pelo crime de incitação do art. 286 do CP?”
    5. É o relatório. Decido.
    6. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades dos termos utilizados.
    7. No caso concreto, o conteúdo da mensagem postada no Instagram não gera ambiguidades. As perguntas trazidas na presente interpelação judicial criminal se referem aos motivos das declarações, ao dolo, à autoria e a outros elementos que devem ser objeto de dilação probatória em investigação ou processo criminal. O interpelante não traz qualquer questionamento referente ao significado das expressões utilizadas nas postagens feitas pelo interpelado.
    8. O interpelante, ao afirmar que “a postagem do Interpelado constitui imputação de cunho ofensivo não apenas injurioso e difamatório, podendo configurar crime de calúnia”, demonstra indignação quanto às expressões postadas e ao seu suposto conteúdo ofensivo, mas não dúvidas a respeito do seu significado. 
    9. Dessa forma, inexiste qualquer ambiguidade nas postagens realizadas. Os esclarecimentos requeridos possuem o evidente objetivo de produção de provas e, consequentemente, restam incompatíveis com o presente procedimento.
    10. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o pedido, indefiro a interpelação judicial, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator